Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718468-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA HELENA LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento e do agravo interno (id. 20129532) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se da pauta de julgamentos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora